Tribunal: TJPA
Processo: 0856191-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856191-11.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VB REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0856191-11.2018.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Belém

Apelada: VB Representações LTDA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por VB REPRESENTAÇÕES LTDA contra ato praticado pelo JULGADOR DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA.

O juízo a
quo
, julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8477883):

[...] Pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer do Ministério Público, havendo direito líquido e certo a ser amparado,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante em ser mantida no Simples Nacional no exercício de 2018. [...].

Inconformado,

o Município de Belém, interpôs apelação, aduzindo que a Lei Complementar n° 123/2006 veda expressamente a Inclusão no Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS ou com as
Fazendas Públicas Federal, estadual ou Municipal.

Argumenta que a certidão positiva
com efeito emitida em 21.02.2018 foi lavrada com erro, sendo plenamente possível à
Administração cassar o documento, com fulcro no princípio da legalidade e pela súmula 473 do STF.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença
a quo
, para que seja denegada a Segurança. (ID 8477888).

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 8477897) pugnando pelo desprovimento da apelação.

Insta a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação (Id n° 9022830).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança para assegurar que o impetrante seja mantido no Simples Nacional no exercício de 2018.

1 - MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 5°, LXIX da CRFB/88, estabelece:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido, o art. 1° da Lei n° 12.016/2009, prevê a possibilidade de qualquer pessoa jurídica que venha sofrer violação ou sentir-se ameaçada de sofrer, poderá impetrar mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
in verbis
:

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Desse modo, pontuo que a impetrante cumpriu todos os critérios legais para impetrar o
mandumus
, uma vez que restou demonstrado a violação de direito líquido e certo da empresa apelada.

2 – DO INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL

Na exordial, consta que a empresa impetrante se insurge contra ato administrativo do Fisco Municipal que lhe obstou fazer parte do SIMPLES NACIONAL, sob alegação de que a empresa possui dívidas fiscais não quitadas (ISS da competência de 04/2017). Informa que no entretempo especificado para efetuar a inscrição no Regime (data limite em 31/01/2018), quitou todas as dívidas fiscais que a Fazenda lhe imputou (Receita Federal; PGFN; e, inclusive, a SEFIN/Belém).

Assevera que, por segurança, solicitou e lhe foi dada, pela Secretaria de Finanças de Belém, uma “certidão positiva com efeito de negativa” no dia 21/02/2018; sendo que a dívida que lhe obsta o enquadramento, passou a ser cobrada pela Fazenda Municipal
somente após se esgotar o prazo de inscrição no SIMPLES.

Aduz que o fisco não lhe avisou em tempo hábil sobre a existência da dívida, de maneira que não pode ser privado do regime de tributação unificado por incúria que não lhe pode ser imputada.

Pois bem.

Verifica-se que o inciso V, art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 impede a inclusão no Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e/ou com as Fazendas Públicas Federal, estadual ou Municipal,
desde que a exigibilidade
não
esteja suspensa.

Sendo assim, para ser incluída no Simples Nacional, a empresa deverá estar com a situação regular diante das Fazendas Públicas de todos os entes políticos e com o INSS.

Compulsando os autos, vislumbro que o débito apontado como justificante para indeferir o ingresso na impetrante no simples nacional não estava com exigibilidade à época da data limite para entrada no SIMPLES NACIONAL, não sendo suficiente para ensejar tal indeferimento.

Ou seja, a Impetrante, quando da adesão ao regime do Simples Nacional, não teve contra si indicada pela autoridade coatora, qualquer exigência fiscal pendente de forma a inviabilizar sua adesão ao referido regime simplificado, tendo ainda emitido Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) na data de 21/02/2018, o que demonstrava claramente a regularidade da contribuinte.

Desse modo, a impetrante não tinha ciência do débito ao tempo da solicitação, e por essa razão não teria como regularizá-lo até o fim do prazo para inclusão no Simples.

Além disso, conforme certidão positiva com efeitos negativos de débitos id n° 8477843, constam débitos tributários em nome da impetrante, todavia, estavam com a exigibilidade suspensa.
Ipsis litteris
:

“[...] Constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172/66 – (CTN),
ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda em Processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.”

Portanto, em que pese constar débitos tributários em relação a impetrante/apelada, os mesmos encontram-se SUSPENSOS com fulcro no art. 151 do CTN, razão pela qual, não há motivação idônea capaz de justificar o indeferimento de ingresso da impetrante no SIMPLES NACIONAL.

Assim, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SIMPLES NACIONAL. REINCLUSÃO. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Comprovado o equívoco na emissão de guias em separado para o pagamento de tributos, em sede optante pelo Simples Nacional, justifica-se a declaração de inexistência de débito, e por consequência a reinclusão da autora no referido regime especial.
2. Ausente o direito aos danos materiais, em razão da reinclusão ao SIMPLES NACIONAL, por força de decisão judicial, desde a data da exclusão. 3. Recursos não providos.
(
Acórdão 1396858
, 07068146320208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REINCLUSÃO. INADIMPLEMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constatada a insuficiência de valores para quitação dos tributos devidos, o autor é devedor da Fazenda Pública, sendo certo que a legislação pertinente veda o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional de qualquer microempresa que esteja em débito com a Fazenda Nacional, conforme se vislumbra do art. 17, V, da LC 123/06. 2. Somente o depósito integral é passível de ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do Enunciado da Súmula 112 do STJ e do art. 151, II, do CTN. 3.
Em razão do inadimplemento do valor principal, e NÃO ESTANDO SUSPENSA a exigibilidade do crédito tributário, é de se reconhecer a pendência tributária perante o Distrito Federal, que justifica a exclusão do autor do Simples Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(
Acórdão 1329805
, 07046901020208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, inaplicável a Súmula 473 do STF no caso em questão, considerando que deveria ter sido observado o contraditório e a ampla defesa, uma vez que do ato administrativo decorreram efeitos favoráveis à impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2022